Tribunal: TCU
Processo: 026.878/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Representação em que se requer a realização de auditoria em transações financeiras atípicas e aquisições de ativos estratégicos entre 1/10/2024 e 30/11/2024, período caracterizado por alta volatilidade cambial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Deputado Federal Filipe Barros para que o Tribunal averigue possíveis irregularidades em transações financeiras que poderiam configurar práticas predatórias e comprometer a soberania econômica nacional, especialmente no contexto da recente desvalorização do real frente ao dólar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente solicitação de fiscalização, com fulcro no art. 232, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao interessado.